Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO. LOTE. ESTRUTURAL. MATÉRIA EXAMINADA. FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. As questões já debatidas e analisadas ou que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, a cujo respeito se operou a preclusão, não podem ser objeto de nova discussão, conforme preceituam os artigos 502, 503, 507 e 508, do Código de Processo Civil. Evidenciado que as questões relativas ao registro, individualização e propriedade do imóvel objeto da demanda foram alvo de exame aprofundado e decisão pelo acórdão exequendo, incabível a reabertura dessa discussão na fase de cumprimento de sentença.